Tribunal: TJDFT
Processo: 0736898-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736898-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: ELIZABETH STHEFANE SILVA GOMES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID. 5088973), interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A contra a r. decisão interlocutória (ID. 167480946) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rito ordinário (Processo no 0731853-11.2023.8.07.0001) movida em face de ELIZABETH STHEFANE SILVA GOMES, indeferiu a tutela de urgência, nos termos a seguir transcritos, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Afirma a parte autora que é instituição de ensino à distância, que oferece cursos de alta qualidade, em diversas áreas de atuação do direito. Registra que quando os seus clientes adquirem um curso online, disponibiliza os Termos de Uso, em que uma das cláusulas consta a proibição de ceder por qualquer modalidade (gratuita ou onerosa) o conteúdo acessado. Contudo, apesar de toda as precauções e cautelas, tomou conhecimento que a ré estava comercializando ilicitamente o seu produto, via WhatsApp, pelo número (99) 99101-2046. Portanto, com escopo de garantir o respeito aos direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, a título de tutela de urgência, a parte autora postula para: a) determinar que o réu suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação, reprodução e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de sua titularidade, via aplicativo de whatsApp (99) 99101-2046 ou qualquer outro meio, sob pena de multa de R$ 50.000,00; b) oficiar a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA comunicando que o número telefônico mencionado está sendo utilizado de forma ilícita para que sejam tomadas as providências cabíveis; c) oficiar a VIVO S.A. para que promova ao bloqueio da linha telefônica (99) 99101-2046. d) determinar que a instituição SumUp S.A suspenda o funcionamento da conta de titularidade da ré em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio; e) que seja dado vista ao MP para propositura da competente ação penal. É o relatório. Decido. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. É cediço que é vedado a comercialização de obra, sem autorização do titular do direito autoral, a teor do que estabelece a Lei no 9.610/98. Conforme se depreende das apurações realizadas pela parte autora, não restam dúvidas de que, efetivamente, os titulares dos números telefônicos apresentados, estavam comercializando ilicitamente produtos produzidos pela parte autora. É certo que não é possível, nesta fase processual, verificar que os números de telefone e o titular da conta bancária eram de titularidade da mesma pessoa, diante das provas apresentadas. Contudo, não há dúvidas de que o valor oriundo da comercialização ilícita foi depositado na conta da requerida, o que é suficiente para demonstrar a existência de fortes indícios de sua participação na comercialização ilícita do produto. Diante do quadro, não há dúvida de que tem a parte autora o direito de ver cessada a prática de violação ao seu direito autoral, cuja intervenção Estatal deve ser efetiva. Ademais, aguardar a tramitação processual pode causar elevado prejuízo econômico, eis que poderá haver comercialização ilegal de vários produtos produzidos pela autora, pois a venda online é realizada de forma célere, podendo alcançar um elevado números de pessoas. Neste sentido, transcrevo acordão do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL DE ENSINO À DISTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CONTRAFAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIDA EM PARTE NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida. 2. Considerando que as medidas mais prementes a serem adotadas no caso concreto já foram devidamente acolhidas pelo Juízo de origem, indefere-se a tutela de urgência requerida haja vista que os argumentos trazidos pela agravada não demonstram a possibilidade de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, além daqueles que já teriam decorrido da indevida comercialização do material de ensino que provocou o ingresso em juízo. 3. Recurso não provido. 4. Embargos julgados prejudicados. (Acórdão 1609628, 07100865120228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, com o objetivo de promover efetividade da tutela pretendida, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que determinar que a ré suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação, reprodução e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da autora, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 15.000,00, com escopo de obstar a comercialização ilícita dos produtos. Indefiro, por ora, o pedido apresentado em relação a instituição SumUp S.A, para determinação de suspensão do funcionamento da conta de titularidade da ré, apresentação do extrato de movimentação financeira, bem como para realização do bloqueio de valores em seu domínio, diante da gravidade da restrição, pois os fatos exigem apuração exauriente, inclusive observando o contraditório, pois a provas produzidas não são suficientes para demonstrar que a conta é utilizada exclusivamente para recebimento de valores ilícitos. Indefiro, ainda, o pedido de bloqueio da linha telefônica (99) 99101-2046, diante da gravidade da restrição, pois os fatos exigem apuração exauriente, inclusive observando o contraditório, pois a provas produzidas não são suficientes para demonstrar que a linha telefônica é utilizada exclusivamente para comercialização dos produtos da autora. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intime-se para o cumprimento da tutela de urgência e cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Determino que a ordem de citação e intimação seja realizada via WhatsApp, desde que cumpridos os termos da resolução 354, de 19 de novembro de 2020, do CNJ e portaria GC 34 de 02 de março de 2021. Expeça-se mandado para cumprimento por cumprido por oficial de justiça, para cumprimento no endereço a Rua Gregório de Matos, n.o 89, Bairro Bacuri, Imperatriz/MA, CEP 65916-140, telefone n° +55 99 99101-2046. Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora. Sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, uma vez que a agravada comercializa cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, via WhatsApp, com o número telefônico 99 9101-2046, sem autorização para tanto, o que vem acarretando desvio de clientela e sérios danos à sua instituição. Prossegue afirmando que o deferimento dos pedidos na decisão de origem não se mostra suficiente para impedir a perpetuação da violação dos seus direitos autorais, porquanto restou indeferido o pleito de intimação das empresas SumUp S.A e VIVO S.A., bem como houve omissão em relação à empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Assegura que se mostra necessária a colaboração de terceiros interessados para o atingimento da finalidade da ação ajuizada, que é garantir o respeito aos direitos autorais e a devida reparação dos danos gerados pela prática de contrafação pela agravada. Finalmente, alega que a tutela vindicada é plenamente reversível, pois que, demonstrada eventual ausência de ilicitude da atuação da agravada, as restrições poderão ser revogadas. Pede a concessão da tutela antecipada recursal, presentes os requisitos autorizadores para tanto, a fim de que seja deferido os pedidos formulados em sede de tutela de urgência antecipada: 1) oficiar a empresa Vivo S.A., com endereço sede na Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04.571-936, para que proceda o bloqueio da linha telefônica +55 99 9101-2046; 2) oficiar a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., responsável por responder por demanda relacionadas ao WhatsApp, com endereço na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, no 700, 5o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-000, para que tenha ciência que o perfil estão sendo utilizados de forma ilícita, e para que tome as providências cabíveis em relação ao bloqueio e exclusão das respectivas contas/perfis nos aplicativos de sua propriedade; SIG quadra 4, Bloco B, Sala 2, Ed. Capital Financial Center - Brasília/DF - CEP 70.610-420 www.estrelaneto.com.br - contato@estrelaneto.com.br 3) determinar que a instituição SumUp S.A., com endereço na Rua Capote Valente, 39, São Paulo/SP, CEP 05409-000, suspenda o funcionamento da conta de titularidade da ré em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo. É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso concreto, analisando os fundamentos do pedido e os autos da ação principal, tem-se que, por ora, a decisão agravada merece ser mantida, porquanto não preenchidos satisfatoriamente os requisitos para a obtenção da tutela antecipada pleiteada pelo ora recorrente. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida. Desse modo, em que pese à discussão em torno da necessidade da efetivação das providências solicitadas visando à proteger os direitos autorais sobre material didático do agravante, entendo que, aparentemente, as medidas mais prementes a serem adotadas no caso em exame já foram devidamente acolhidas pelo d. Juízo de origem. Como bem ressaltado na r. decisão agravada, os fatos exigem apuração exauriente, inclusive observando o contraditório, pois a provas produzidas não são suficientes para demonstrar que a conta mantida na instituição SumUp S.A, a linha telefônica da Vivo, e o WhatsApp são utilizados exclusivamente para recebimento de valores ilícitos. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator